Tribunal: TJSP
Processo: 4017969-55.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Diante da demonstração do estado de pobreza, de deferir-se o pedido de gratuidade formulado pelo apelante, todavia, com efeitos tão-somente a partir da interposição do recurso, uma vez que o pedido foi realizado após a r. sentença - Havendo demonstração suficiente de que a vítima morreu em razão do estado físico em que se encontrava, em razão do acidente,

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Diante da demonstração do estado de pobreza, de deferir-se o pedido de gratuidade formulado pelo apelante, todavia, com efeitos tão-somente a partir da interposição do recurso, uma vez que o pedido foi realizado após a r. sentença - Havendo demonstração suficiente de que a vítima morreu em razão do estado físico em que se encontrava, em razão do acidente, bem como tendo em vista condenação criminal, com trânsito em julgado, por homicídio, ainda que culposo, não se há de falar que a vítima teria morrido por motivos alheios ao acidente causado pelos réus - A cooperativa permissionária do serviço de transporte público, o motorista do ônibus, bem como seu proprietário, respondem, solidariamente, pelos danos causados - O dano moral é evidente, diante do sofrimento dos pais que perderam a filha em razão do grave acidente causado pelos réus, sendo certo que a quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade - A seguradora litisdenunciada deve responder nos limites previstos na apólice.

Apelação dos autores desprovida, com observação.
Apelações dos réus provida em parte.